Tribunal: TJDFT
Processo: 0700748-31.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTENTE. APELAÇÃO. DESPROVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. CONDENAÇÃO. CABIMENTO. EMBARGOS PROVIDOS.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, o Tribunal condenará a parte vencida a pagar honorários recursais, quando houver sua condenação anterior em honorários de sucumbência.
3. Havendo condenação anterior da parte ao pagamento de honorários de sucumbência, resta evidente a omissão do acórdão embargado ao deixar de condená-lo ao pagamento dos honorários recursais previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos.